Tribunal: TJMT
Processo: 1025901-95.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1025901-95.2022.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ANNE CAROLINE EVANGELISTA RIBEIRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/12/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. MOTIVO SIGILOSO. CLIENTE NOTIFICADO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DAS RAZÕES DA RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO DO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO. PRÁTICA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DO QUANTUN INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É lícito o encerramento de conta bancária de forma unilateral, desde que a instituição financeira avise o consumidor previamente, inclusive quanto aos motivos do cancelamento.
2.Evidenciada a licitude no processo de encerramento da conta pelo banco recorrente, face a ausência de motivo justificador para tanto, há substrato jurídico para sua condenação por danos morais.
3.O valor da indenização deve ser proporcional e razoável, evitando-se o enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor fixado por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025901-95.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANNE CAROLINE EVANGELISTA RIBEIRO - CPF: 052.954.651-52 (RECORRENTE), CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 782.060.221-04 (ADVOGADO), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023